Tribunal: TJMT
Processo: 1026835-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026835-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.766.938/0001-29 (APELADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE PÃES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PERDA DE PRODUTOS PRODUZIDOS NO DIA DA OSCILAÇÃO NA REDE –
COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

A falha no fornecimento de energia elétrica gera dano material e moral para empresa do ramo de fabricação de alimentos, visto que sofre perda na produção no dia do ocorrido, além de ter a sua honra e reputação atingidos ao ser rotulada como mau pagadora, o que repercute nas suas relações com os clientes e fornecedores

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para o dano moral se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório, pedagógico e compensatório da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$10.773,89 de prejuízos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação, e R$5.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante aduz que o dano moral, material e o nexo de causalidade não estão comprovados nos autos, pois na data do ocorrido não consta em seu sistema nenhum registro de perturbação elétrica na Unidade Consumidora da apelada.

Alega que o fornecimento de energia está sujeito à interrupção em decorrência de fatores alheios à sua responsabilidade, tais como descargas atmosféricas, acidentes na rede, rompimento de cabos, irregularidades nas instalações internas, dentre outros.

Subsidiariamente, pugna pela minoração da quantia arbitrada para os danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID. 171413695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, empresa que atua no ramo de fabricação de pão, alega na inicial da lide que em 11-6-2021 foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua Unidade Consumidora das 13h às 17h30, sem aviso prévio.

Aduz que essa situação lhe causou prejuízo de R$10.773,89, visto que perdeu toda a produção daquele dia.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré a pagar danos materiais nesse valor, e danos morais de R$5.000,00 (a autora havia pleiteado R$10.000,00).

Nas razões recursais a apelante argui, em síntese, que não há registro de nenhuma oscilação em seu sistema no período mencionado. No entanto, não trouxe aos autos referido relatório.

A apelada anexou o protocolo n. 22340143 para demonstrar que entrou em contato com a apelante para reclamar sobre as falhas na distribuição do serviço e as consequências sofridas.

Juntou também fotos que atestam a perda da produção (ID. 171409423/27) e os gastos que teve com a reposição da matéria-prima (ID. 171409420).

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo diante da inversão do ônus probatório concedida na decisão de ID. 171413662, contra a qual não recorreu.

Porém, como já consignado, não trouxe o relatório, o que poderia ter feito facilmente.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 205.
No processo de ressarcimento,
a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede
.

Ademais, o documento adicionado pela apelada se refere a outro episódio, ocorrido em 15-2-2010 (ID. 171413676, pág. 3).

E como não se pronunciou a respeito da ausência de aviso prévio, presume-se verdadeira essa alegação.

Posto isso, conclui-se que a autora fez prova, ainda que mínima, do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade pelas indenizações pretendidas.

Quanto aos danos morais, são evidentes, pois a suspensão da energia elétrica atingiu a reputação e honra da autora, visto que inviabilizou o exercício de sua atividade comercial e a qualificou como mau pagadora, o que repercutiu nas suas relações com os clientes e fornecedores.

E devem ser arbitrados em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto e que atenda à função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, bem como aos requisitos elencados no artigo 944 do CC. À vista desses critérios, R$5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 7/10/2014, DJe de 10/10/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 28-9-2020, DJe de 1o-10-2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 15-6-2020, DJe de 18-6-2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 7-10-2019, DJe de 14-10-2019, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento do STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023